Tribunal: TJSP
Processo: 1004605-81.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA, VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E OITIVA DO PERITO - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA, VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E OITIVA DO PERITO - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004605-81.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
ALEXANDRE BENEDITO DA SILVA, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento às apelações com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004605-81.2017.8.26.0161
Voto no 35.803
Apelação Cível no 1004605-81.2017.8.26.0161 - Voto no 35.803
Fls. 2
Comarca: DIADEMA - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1004605-81.2017.8.26.0161)
Apt/Apds: ALEXANDRE BENEDITO DA SILVA; INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO -
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
MÉDICA, VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E
OITIVA DO PERITO - INADMISSIBILIDADE NO
CASO CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida
traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda,
não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de
prova e tampouco razão a justificar eventual diligência
e/ou repetição da perícia”.
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES
NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não
resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se
cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
ACIDENTÁRIA
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE
RESSARCIR
DO
VALOR
PAGO
-
INADMISSIBILIDADE.
“Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários
periciais para a efetiva produção da prova por força da
previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93,
deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando
de ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção
legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer
participou da lide”.
Apelações desprovidas com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004605-81.2017.8.26.0161
Voto no 35.803
Apelação Cível no 1004605-81.2017.8.26.0161 - Voto no 35.803
Fls. 3
Alexandre Benedito da Silva move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em
decorrência de sequelas resultantes de acidente in itinere que o vitimou
no dia 23.05.2009, quando ao se dirigir para o trabalho, lesionou os
membros superiores.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 118/125,
com esclarecimento na página 174).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em um salário mínimo (páginas
184/186, com embargos de declaração rejeitados nas páginas 194 e
222).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor, arguindo, de início, cerceamento de defesa. Pede a
anulação do julgado, com consequente reabertura da fase instrutória,
para complementação da perícia médica, realização de nova perícia
médica, vistoria no ambiente de trabalho e oitiva do Perito. No mérito,
insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela
incapacitante decorrente do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado (páginas 200/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004605-81.2017.8.26.0161
Voto no 35.803
Apelação Cível no 1004605-81.2017.8.26.0161 - Voto no 35.803
Fls. 4
O INSS, por sua vez, pleiteia a restituição do valor
adiantado a título de salários periciais sob a alegação de que, dada a
improcedência da demanda, não lhe cabe o pagamento de tal verba
(página 227).
As partes apresentaram respostas (páginas 232/237 e 238).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
1) Da apelação do autor.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento de defesa a implicar qualquer nulidade a se considerar.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma
completa e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde
da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004605-81.2017.8.26.0161
Voto no 35.803
Apelação Cível no 1004605-81.2017.8.26.0161 - Voto no 35.803
Fls. 5
Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos membros
superiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas
com o acidente in itinere narrado na inicial.
Submetido à perícia médica, a avaliação efetivada foi
inequívoca ao assentar que, a despeito da limitação mínima de
supinação no antebraço esquerdo em consequência do infortúnio
reclamado, ele não ostenta nenhuma sequela capaz de ensejar a alegada
redução da capacidade laboral (ver páginas 118/125).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou
a
perícia
encontrar
perturbações
funcionais
ou
comprometimentos decorrentes do evento traumático no segmento
atingido, não se evidenciando quaisquer sinais de limitação de
amplitude de movimento de flexão extensão de cotovelos e punhos,
hipotrofia muscular ou edema (ver páginas 122/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004605-81.2017.8.26.0161
Voto no 35.803
Apelação Cível no 1004605-81.2017.8.26.0161 - Voto no 35.803
Fls. 6
Ao contrário, a força muscular está preservada (ver página
122/123).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante da lesão
reclamada, descabe na espécie o deferimento da indenização postulada.
2) Da apelação do INSS.
Considerada a controvérsia trazida em seu recurso, a meu
juízo razão não assiste ao INSS.
É inequívoca a obrigação do INSS de proceder ao
pagamento dos honorários periciais nas demandas acidentárias por força
da expressa previsão legal inserta no parágrafo 2o do artigo 8o da Lei
8.620/93.
Logo, se há legislação impondo ao INSS o dever de
antecipar os honorários periciais nas demandas acidentárias, entendo
que também deve arcar em definitivo com tal despesa, seja porque não
se poderia impô-la ao autor, que possui isenção legal das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004605-81.2017.8.26.0161
Voto no 35.803
Apelação Cível no 1004605-81.2017.8.26.0161 - Voto no 35.803
Fls. 7
processuais, seja porque o Estado não poderia ser condenado em ação
da qual não participou a qualquer título.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com
a ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da
sucumbência por força da expressa disposição legal a respeito (artigo
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator